Tribunal: TJSP
Processo: 0003174-68.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Alegação de preclusão quanto à impugnação por excesso de execução. Discussão sobre bloqueio via SISBAJUD. Alegação superveniente prevista no art. 525, §11, CPC. Perícia contábil devidamente determinada para apuração do quantum exequendo. Enriquecimento ilícito da parte exequente evitado. Preclusão afastada. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Alegação de preclusão quanto à impugnação por excesso de execução. Discussão sobre bloqueio via SISBAJUD. Alegação superveniente prevista no art. 525, §11, CPC. Perícia contábil devidamente determinada para apuração do quantum exequendo. Enriquecimento ilícito da parte exequente evitado. Preclusão afastada. Sentença mantida. Recurso desprovido.